Tribunal: TJBA
Processo: 8001865-02.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001865-02.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDEMAR FRANCISCO PAES e outros

Advogado(s)
:
RODOLFO BARROS VIEIRA JUNGER, FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO, CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, MARIANA BARROS MENDONCA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, MARIANA BARROS MENDONCA, FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO, RODOLFO BARROS VIEIRA JUNGER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MODULAÇÃO TEMPORAL DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado, condenando o Banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00.

2. O consumidor pleiteia a majoração dos danos morais e alteração do termo inicial dos juros de mora. O Banco, por sua vez, suscita cerceamento de defesa, impugna a restituição em dobro, requer redução do valor indenizatório e aplicação da taxa Selic e da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

3. Há múltiplas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de depoimento pessoal do consumidor;

(ii) verificar a configuração da responsabilidade civil do banco em face da fraude comprovada por perícia grafotécnica;

(iii) definir o valor adequado da indenização por danos morais;

(iv) estabelecer os critérios e o marco temporal para a restituição do indébito;

(v) fixar o termo inicial dos juros de mora em hipóteses de responsabilidade extracontratual; e

(vi) determinar a aplicação dos critérios de atualização e juros previstos na Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A prova documental e pericial é suficiente ao julgamento da lide, conforme orientação do STJ no AREsp 780963/BA.

5. O laudo pericial grafotécnico confirmou a falsificação da assinatura do consumidor, configurando falha na prestação do serviço bancário. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

6. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes do STJ e do TJBA.

7. A restituição em dobro é devida quanto aos valores descontados a partir de 30/03/2021, em consonância com a modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, sendo simples quanto aos descontos anteriores.

8. Os juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.

9. Os critérios de juros e correção monetária devem observar a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de atualização e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios, conforme arts. 389 e 406, §1º, do CC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001865-02.2021.8.05.0088, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi/BA, tendo como
Apelante/Apelado EDEMAR FRANCISCO PAES e como Apelante/Apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA